Tribunal: TJMT
Processo: 0015671-58.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015671-58.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GEOVANI TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 048.253.331-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELLIPE NASCIMENTO DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO -
1)

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 – APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS E DE PETRECHOS USADOS PARA O PREPARO E VENDA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – LOCAL APONTADO COMO PONTO DE VENDA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS APELANTES A AFASTAR A POSSIBILIDADE DE POSSE PARA USO PRÓPRIO -
CONDENAÇÕES MANTIDAS -
2)

REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROPRIEDADE – CULPABILIDADE NEUTRALIZADA SEM INTERFERÊNCIA NO
QUANTUM
DE AUMENTO COM LASTRO NA NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – ART. 42, DA LEI N. 11.343/06 –
3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO
– TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPROCEDÊNCIA – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO N. 52, TCCR/TJMT -
4)

FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO
- IMPOSSIBILIDADE - PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – ART. 33, §2o, “B”, CP – APELO
DESPROVIDO.
DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA PGJ.

1 – A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão (apreensão de maconha (7,06g) e pasta-base de cocaína (26,48g), petrechos comumente utilizados para o preparo das drogas em papelotes, residência dos apelantes apontada como “ponto” de venda de drogas), respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de que os apelantes seriam simples usuários de entorpecentes.

2 – Mesmo que a circunstância judicial relativa à culpabilidade seja neutralizada (porque lastreada em elementares do tipo penal violado), diante da preponderância do art. 42, da Lei n. 11.343, a natureza da pasta-base de cocaína e a variedade
das drogas apreendidas justificam, dentro do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, seja mantida a pena-base estabelecida pelo sentenciante. Precedentes do STJ.

3 -
A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor dos acusados, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal no 52- TJMT).

4 – Fixada
a pena privativa de liberdade em quantitativo superior a quatro anos, impossível a fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, §2o, b, CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob o Id
66580496 – ff. 240/258
, em que se
condenou

GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES
à pena de
6 anos
de
reclusão
, e pagamento de
600 dias-multa e
FELLIPE NASCIMENTO DOS SANTOS
, à pena de
5 anos
e
6 meses
de
reclusão
, e pagamento de
550 dias-multa
, ambos em regime prisional
semiaberto
, pela prática do crime de
tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei n. 1.343/06)
.

Em razões recursais (Id
66580496 – ff.297/300
), a Defesa pede a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o previsto no
artigo 28, da Lei n. 11.343/06
(posse de droga para consumo pessoal), dizendo em suma, que o comércio de entorpecentes não foi comprovado e que os apelantes são simples usuários de drogas.

Caso mantida a condenação, pugnam, ao menos, a
redução das penas-base
, reconhecimento do
tráfico privilegiado
, e alteração do regime de cumprimento das penas, do semiaberto para o
aberto
, para ambos os apelantes.

Em
contrarrazões
(ID
66582952
), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo.

A
d. PGJ
, opinou em parecer pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para que a
pena-base seja reduzida
, excluindo-se a negativação da culpabilidade,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
74162467
):

Sumário: Acusado
condenado
pela prática do delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
– Interposição de recurso de apelação criminal pela Defesa – Requer a
desclassificação
da conduta típica do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no
artigo 28
da mesma legislação – Subsidiariamente, busca a
readequação da pena base
- Requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§4°, da Lei n° 11.343/06
, na sua proporção máxima, e consequentemente afixação do
regime aberto
- Alegações parcialmente procedentes – Caderno processual firme no sentido de apontar a prática do crime de tráfico de drogas –
Autoria e materialidade incontestes
– Manutenção da condenação – Pena base fixada acima do mínimo legal, diante da culpabilidade e natureza nociva da droga apreendida (cocaína) - Necessidade de
readequar a reprimenda basilar
,
somente
no tocante ao
decote
da circunstância judicial atinente à
culpabilidade
- Evidencia-se a
dedicação
destes à
atividade criminosa
e ao
tráfico
de drogas -
Não cabe a incidência da minorante
do §4o, em razão da dedicação do acusado a atividades criminosas, em especial a traficância, sendo ela o seu meio de vida - Não havendo alteração substancial na reprimenda imposta na sentença,
incabível a fixação do regime aberto
– Pelo
provimento parcial
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021